Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-91.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-91.2016.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO FARIAS SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. MODIFICAÇÃO DA PENA E MULTA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERADO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento
para reconhecer o tráfico privilegiado e condenar o apelante à pena de 04 anos de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4
º, da Lei 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
pela Defensoria Pública

em favor do Apelante
ROBERTO FARIAS SANTIAGO,
contra Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado às fls. 68/73, que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Narra a
DENÚNCIA
que n
o dia 08/01/2016, por volta de 1H 20min, os Policias Militares WALDIONOR SILVA CARNEIRO, EVERTON DA SILVA CALDEIRA e ANDERSON FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA se encontravam em serviço de ronda policial na Invasão Canal do Jacaré, com acesso pela Rodovia Artur Bernardes, bairro do Barreiro, quando avistaram o denunciado em atitude que consideraram suspeita e no instante em que se aproximaram, perceberam que ele tentou se desfazer de um volume plástico que trazia consigo.

Realizada a abordagem e revista pessoal encontraram com ele 50 (cinquenta) petecas da droga conhecida popularmente como "cocaína".

0 denunciado assumiu a propriedade das drogas e que iria comercializa-la pelo valor de R$10,00 (dez reais) cada peteca.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Inconformada com a SENTENÇA CONDENATÓRIA, a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL às fls. 85/95 ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA), pugnando a reforma da sentença da condenatória nos seguintes termos: Reforma da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo e, na 3a fase, pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; que a pena de multa seja fixada no mínimo legal; isenção do recorrente do pagamento das custas e despesas processuais e a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

De outra banda, em sede de CONTRARRAZÕES RECURSAIS às fls. 97/100, a 2a Promotoria de Justiça de Entorpecentes, através da Douta Promotora de Justiça Andrea Alice Branches Napoleão, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, somente para que a pena-base do acusado seja fixada em seu patamar mínimo e que o regime de cumprimento de pena seja modificado. No mesmo sentido foi o parecer da PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatório

VOTO

VOTO

Conheço e passo analisa-lo.

A aplicação da pena-base e multa no mínimo legal não merecem prosperar.

O magistrado agiu acertadamente em reconhecer como desfavorável a culpabilidade, a quantidade e o tipo da droga (cocaína – aproximadamente 100 (cem) gramas.

No caso em tela, o Douto Juiz de Direito entende que é exacerbada com o seguinte argumento: “
A culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada referente à cocaína, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 11, ressaltando que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considerado a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.” (f.71 verso).

A sanção aplicada ao apelante foi estipulada entre o grau mínimo e médio, 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Quanto à isenção do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, alegando que se trata de réu hipossuficiente, por ser pobre nos termos da lei, também não merece prosperar.

A condenação das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme reza o artigo 804 do Código de Penal (CPP), sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento da mesma, podendo ocorrer somente a suspensão.

Trago a colação decisão sobre a matéria:

“Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. [Apelação Criminal n° 1.0184.15.002209- 5/001, Rei. Des. Wanderley Paiva - TJMG -, data da publicação 02/09/16”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, entendo que assiste razão ao apelante, como passo a demonstrar.

Ressalto, que os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, são os seguintes: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

O apelante é primário, apesar da droga apreendida ter sido de alto poder viciante, foi apreendido em seu poder 50 petecas de cocaína, pesando aproximadamente 100 (cem) gramas, sendo que o tipo da droga já foi analisada no momento da valoração das circunstancias judiciais.

Observo que o magistrado para inviabilizar a aplicação da benesse legal prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, afirmou que o apelante se dedicava a organização criminosa porque foi preso com grande quantidade de droga, 50 (cinquenta) petecas que pesam aproximadamente 100 (cem) gramas como atesta o Laudo Toxicológico n° 2016.01.000081-QUI à fl. 19 do IPL.

Aponto nos autos que o apelante é réu primário e não há qualquer indícios que faça parte de organização criminosa, além de que não verifico que esta quantidade de droga apreendida em seu poder configure dedicação a atividade ilícita e participação em organização criminosa, razão pela qual reconheço a minorante, por entender que preenche os requisitos legais estabelecidos.

A quantidade e natureza do entorpecente não impede a incidência dessa minorante.

O juiz não precisa aplicar o máximo da minorante quando presentes os requisitos, e pode fixar a pena que entender necessária e suficiente para reprovar e prevenir o crime.

“STF(...) o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e máximo”. (HC 113.210/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski e HC 108.523/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Quantidade e a natureza da droga, por si sós, não comprovam o envolvimento com crime organizado ou dedicação à atividade criminosa.

A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena.

Trago a colação decisão jurisprudência sobre a matéria:

STF: I -A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante.

II A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes...

IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal”. (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017)

Nos termos assentados na doutrina: (...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...) (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109).

Tecidas as considerações pertinentes, verifico que o apelante preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de forma que faz jus ao redutor, que o aplico em 1/5.

Passo a nova dosimetria da pena.

Mantenho a pena aplicada pelo magistrado
a quo
na primeira e segunda fase perfazendo um total de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Reconheço a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas e reduzo em 1/3, por entender este percentual compatível com os fatos em análise, tentativa de se desfazer da droga, quantidade considerável, passando a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Aplico o regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto, art. 33, §2º, alínea B, do CP.

De acordo com o art. 44, inciso I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reconhecer o tráfico privilegiado e condenar o apelante à pena de 04 anos de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4
º, da Lei 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/05/2022